Tribunal: CARF
Processo: 10283.723088/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723088/2018-01
ACÓRDÃO
1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO AMAZONAS ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Restando patente o erro cometido pela instância a quo ao prolatar acórdão
com evidente contradição entre os seus fundamentos e a decisão
proferida, não resta outra alternativa senão anular o decisum para que seja
sanado o erro cometido com a edição de um novo aresto sem a mácula
apontada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do
voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 7826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723088/2018-01
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Em nome da interessada foi lavrado auto de infração de IRPJ e da CSLL, referente
a inconsistência na apuração do Lucro Líquido e conseqüentemente, por não ter
realizado os ajustes necessários do Lucro Real, referente ao ano calendário de
2014, assim especificados:

A autoridade fiscal deflagrou o presente feito com o fito de apurar a liquidez e
certeza do crédito tributário oriundo de SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL – Ano
Calendário 2014 – pleiteado no PER/DCOMP No 13931.71874.181116.1.2.02-
9250.
A interessada foi intimada a explicitar o conteúdo constante nas Linhas 03, 04 e
011, da Ficha L210 – Informativo da Composição de Custo - da ECF – ano
calendário 2014 – “Compras de Insumos no Mercado Interno” – no montante de
R$ 2.222.292,95; “Compras de Insumos no Mercado Externo” – no montante de
R$ 2.675.653,82; “Prestação de Serviço Pessoa Jurídica”, no montante de R$
16.397.944,19.
Desta forma, alega a fiscalização que os valores relativos a “Compras de Insumos
no Mercado Interno” – no montante de R$ 2.222.292,95 foram devidamente
comprovados com apresentação da documentação fiscal comprobatória. Os
valores relativos a “Prestação de Serviço Pessoa Jurídica” no montante de R$
16.397.944,19 foram devidamente comprovados com apresentação da
documentação fiscal comprobatória.
Entretanto, a fiscalização constatou e alegou que o valor declarado pelo
Contribuinte quanto a “Compras de Insumos no Mercado Externo” – no
montante de R$ 2.675.653,82 não se trata da “COMPRA DE INSUMOS”, mas na
verdade se trata da compra de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado da
pessoa jurídica, devendo ser agregada ao respectivo imobilizado e a despesa
realizada através de depreciação.
Fl. 7827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723088/2018-01
3
Portanto, a Fiscalização passou a apurar sob o título “Compras de Insumos no
Mercado Externo”, com base na resposta da interessada, bem como nos
documentos fiscais, o montante de R$ 50.645,91.

O segundo item verificado foi o constante na Linha 05, da Ficha L300 –
Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal, da ECF – ano calendário
2014 – “Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado
Interno” – no montante, declarado, de R$ 94.508.374,46.
Ao realizar o cotejamento entre as Nfe e os valores no SPED, a fiscalização
constatou que o valor apurado nas NFE de Vendas de Energia Elétrica, apresenta o
montante de R$ 125.302.384,34.
O terceiro item verificado foram os constantes nas Linhas 128/135/147, da Ficha
L300, da ECF – ano calendário 2014 – “Variações Cambiais Passivas” – no
montante de R$7.074.086,37; (-) Outras Despesas Financeiras” – no montante
de R$29.379.181,38 e - Despesas com Empréstimo de Valores Mobiliários” – no
montante de R$48.898.303,13 – perfazendo o valor global de R$85.351.570,88.
Intimado a apresentar documentação fiscal idônea comprobatória para o valor
acima citado, o contribuinte apresentou como parte de sua resposta o quadro
abaixo, onde explicita as contas e seus respectivos valores, assim demonstrado:

Fl. 7828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723088/2018-01
4
A fiscalização constatou, com base nas respostas da interessada, em especial
sobre as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) apresentadas, que foram constatadas
divergências quanto à efetiva apropriação das DESPESAS FINANCEIRAS
INCORRIDAS, sendo reconhecido pela Fiscalização à título de DESPESAS COM
EMPRÉSTIMO DE VALORES MOBILIÁRIOS a importância de R$1.701.662,83.
Alegou ainda a fiscalização, que ainda que a interessada pudesse vir a alegar que
os cálculos dos juros estivessem incorretos, o mesmo não apresentou nenhuma
planilha com cálculos que demonstrasse a aplicabilidade da formula prevista no
Parágrafo Quarto, do Artigo 1o, da Parte (F) – Cláusulas e Condições. Mesmo que
seja obrigação do contribuinte a apresentação da documentação comprobatória
do direito alegado, o mesmo deixou a fiscalização à mingua da apresentação de
qualquer documentação que viesse a comprovar que o contribuinte efetivamente
incorreu na despesa financeira declarada. Quanto às demais despesas financeiras
elencadas, as mesmas foram desconsideradas pela Fiscalização, alegando
absoluta falta de comprovação.
A fiscalização ainda mencionou que a interessada apresentou diversas CCB ́s,
para tentar justificar os valores constantes na ECF, entretanto durante o ano
calendário de 2014, não incorrendo juros relativos a estas CCB ́s.
Por fim, verificou a fiscalização que a operação praticada não se enquadra dentro
do conceito de despesas necessárias, deste modo entende a Fiscalização tratar-se
de despesa indedutível.
Em sede de impugnação, a interessada inicialmente, mencionou que a
Fiscalização não exerceu o poder-dever de averiguar os fatos e, por consequência,
não teceu consideração a respeito natureza jurídica dos itens adquiridos e dos
eventuais motivos que embasaram a alegação de necessária incorporação destes
ao ativo permanente, violando, segunda a interessada o artigo 142, do CTN.
Na seqüência, a interessada pugna para que sejam excluídos do auto de
lançamento os valores lançados e decorrentes da apropriação de despesas com
materiais para consumo que não ultrapassem o limite legal.
A interessada, analisando a descrição das demais mercadorias constantes nas
notas fiscais apresentadas no curso da fiscalização, mencionou que não há
nenhum item capaz de aumentar a vida útil dos motores utilizados em uma Usina
Termelétrica, em função da sua própria insignificância frente à enormidade dos
equipamentos geradores de energia, como aqueles que existem na Usina
Termelétrica operada pela interessada.
Quanto a este item, a interessada mencionou ainda que mercadorias como anéis
de vedação, suportes, buchas, válvulas, parafusos, pinos de aço, bem como outros
diversos itens pequenos jamais se prestariam a aumentar a sua vida útil, ainda
que o seu valor supere o valor acima referido, sendo meras peças de reposição
utilizadas no contexto operativo intenso de uma Usina Termelétrica, que opera
Fl. 7829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723088/2018-01
5
diuturnamente para atender à demanda de energia do mercado amazonense,
gerando intenso desgaste dos seus componentes.
Quanto ao segundo item, receitas de venda de bens no mercado interno, a
interessada mencionou que procurou retificar a ECF do período, porém não
obteve êxito, em virtude de “travas” sistêmicas para recepção da ECF
retificadora. Justamente por conta disso, a Impugnante pleiteou que o “espelho”
da ECF retificadora fosse recepcionado pela fiscalização como uma ECF
retificadora para que as informações retificadas fossem devidamente analisadas
pela fiscalização e confrontada com a escrituração contábil (já disponível no
SPED), bem como com as notas fiscais, contratos e planilhas anexadas aos autos
por ocasião das respostas apresentadas.
Alega ainda a interessada, que a acusação fiscal foi construída genericamente,
sem que fossem apontados elementos mínimos para que a Impugnante pudesse
(i) compreender adequadamente a causa de pedir da autuação, bem como (ii)
verificar a eventual procedência do lançamento nesse particular e (iii) exercer
plenamente o seu direito de defesa, contrapondo objetivamente a acusação
fiscal, no que tange à suposta divergência identificada.
Quanto às despesas financeiras consideradas indedutíveis, a interessada
mencionou que a fiscalização se limitou a dizer – sem fazer qualquer menção ao
conjunto probatório carreado aos autos – que foram encontradas divergências.
Alega a interessada que, em nenhum momento, a fiscalização demonstrou quais
foram as divergências identificadas, nem mesmo quais foram os critérios de
análise adotados e, muito menos, qual a informação utilizada como “ponto de
partida” para que o trabalho de auditoria fiscal.
Em adição, no que toca especificamente às Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”),
alega a interessada que a Fiscalização teria sido deixada, supostamente “à mingua
de qualquer documentação que viesse a comprovar que o contribuinte
efetivamente incorreu na despesa financeira declarada”.
Na seqüência, solicita a diligência ou protesta para apreciação de novas provas, a
fim de oportunizar de forma adequada e em prazos factíveis à Impugnante a
demonstração completa da adequação na apuração de prejuízos no ano-
calendário de 2013, com a demonstração da composição dos seus custos,
despesas e receitas.
Ainda, postula pela compensação do saldo acumulado de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL e suscita o afastamento da cobrança de juros de
mora sobre a multa isolada.
Por fim, pugnou pela nulidade dos Autos de Infração e caso, não for reconhecida a
nulidade do lançamento, deverá o crédito tributário ser cancelado, após o
reconhecimento da improcedência da acusação fiscal empreendida e a cobrança
de juros sobre a multa.
Fl. 7830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723088/2018-01
6
Em conclusão, a interessada pugna pela extinção da Representação Fiscal para
Fins Penais.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-74.630 – 1a Turma, de 16 de
abril de 2020. A ementa do referido julgado está abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
IRPJ E CSLL. GLOSA DE CUSTOS. BENS DO ATIVO PERMANENTE.
Dada a natureza e a expressividade dos valores unitários dos bens adquiridos e
não tendo a recorrente trazido qualquer evidência de que os mesmos seriam
meras peças de reposição para manutenção e reforma de outros itens do seu
ativo, as aquisições devem ser consideradas bens do ativo permanente, sujeitos à
depreciação, não podendo ser deduzidos diretamente como custos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PROCEDIMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO
CONCRETO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia quando este se mostrar
prescindível para a solução do litígio.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS E PROVAS.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na
impugnação apresentada.
PROCEDIMENTO FISCAL
Os atos preparatórios à formalização do lançamento devem ser dirigidos no
sentido de caracterizar perfeitamente a infração com o devido aprofundamento
da investigação fiscal. Se o auditor fiscal abdicar dessa investigação aprofundada
e a infração não restar claramente tipificada, há que se cancelar a exigência
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão recorrida concluiu pela improcedência da impugnação, in totum.
Irresignada com os termos da decisão de piso, a Contribuinte protocolou o recurso
voluntário de e-fls. 7.763/7.795, onde alega, em apertada síntese, o seguinte:
Fl. 7831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723088/2018-01
7
1) Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade da decisão recorrida,
caracterizada pelos vícios de contradição e obscuridade, na medida em que a
DRJ acolheu o pleito da Recorrente, no tocante à compensação de prejuízos
fiscais, porém isso não foi refletido na parte dispositiva do acórdão, o que
gerou a inadequada (in)execução da decisão de primeira instância. E como não
há previsão legal para interposição de Embargos de Declaração contra acórdãos
de primeira instância, foi necessário iniciar o mérito do presente apelo
voluntário com uma preliminar de nulidade;
2) Aquisição de insumos a prazo no mercado interno (peças de reposição) –
Neste ponto, de mérito, a Recorrente alega que a decisão recorrida não se
sustentaria no ponto em que assevera que a Recorrente não teria trazidos aos
autos “nenhum documento de natureza fiscal que atestasse o escopo da regra
mandamental de dedutibilidade”; isso porque, durante o curso da ação fiscal,
em atendimento ao termo de intimação no 181/2019, teria apresentado, em
12/11/2019, uma planilha demonstrativa do valor total de R$ 2.222.292,95,
acompanhada das respectivas notas fiscais. Ora, se o colegiado a quo tivesse,
efetivamente se debruçado sobre tais documentos, evidentemente, não
haveria que se falar na total ausência de documentos. Daí, a total
improcedência do acórdão recorrido. A decisão de piso, no entanto, não
conteria sequer uma linha sobre os documentos apresentados no curso da
fiscalização e que, da mesma forma, não foram adequadamente analisados pela
autoridade preparadora – o que motivou, inclusive, um protesto, na
Impugnação, para que fosse realizada uma DILIGÊNCIA FISCAL que satisfizesse a
fiscalização da DRF/MNS no sentido da improcedência do lançamento nesse
particular. Assim, com relação a esse ponto questionado pela Fiscalização, com
base nos argumentos assertivos e objetivos acima expostos, deve ser
reconhecida a improcedência do lançamento, uma vez que as mercadorias
adquiridas, em parte, são itens com preço inferior ao legalmente previsto para
imobilização e, na totalidade, não são itens que aumentam a vida útil dos bens
do imobilizado em período superior a um ano;
3) Quanto às Receitas de Vendas de Bens no Mercado Interno, aponta,
inicialmente, a nulidade do lançamento, haja vista a precariedade e da
acusação fiscal, que, inequivocamente, viola o artigo 142, do CTN e, ainda, o
direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa da Recorrente no
âmbito do processo administrativo federal. O TVF teria se limitado a dizer – sem
fazer qualquer menção ao conjunto probatório carreado aos autos – que foram
encontradas divergências. Ocorre que, em nenhum momento, a fiscalização
demonstrou quais foram as divergências identificadas, nem mesmo quais foram
os critérios de análise adotados e, muito menos, qual a informação utilizada
Fl. 7832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723088/2018-01
8
como “ponto de partida” para que o trabalho de auditoria fiscal (isto é, se foi
considerada a ECF original ou a retificadora).
Por outras palavras, a acusação fiscal foi construída genericamente, sem que
fossem apontados elementos mínimos para que a Recorrente pudesse (i)
compreender adequadamente a causa de pedir da autuação, bem como (ii)
verificar a eventual procedência do lançamento nesse particular e (iii) exercer
plenamente o seu direito de defesa, contrapondo objetivamente a acusação
fiscal, no que tange à suposta divergência identificada.
A DRJ/JFA, por seu turno, teria se limitado a consignar que, quando do
atendimento à Fiscalização, a Recorrente já tinha perdido a espontaneidade.
Todavia, data maxima venia, o colegiado a quo ignorou a verdade material dos
fatos, bem como todos os argumentos e elementos de prova carreados aos
presentes autos por ocasião da fiscalização – assim como a autoridade
preparadora.
Requer que, caso não acatadas as alegações acima, seja realizada diligência para
a melhor apuração dos fatos, em homenagem ao princípio da verdade material,
ao disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72, ao art. 38 de Lei no 9.784/99, ao
art. 5o, inc. LV da Constituição Federal, doutrina e jurisprudência administrativa.
4) Das despesas consideradas desnecessárias – Neste ponto, alega novamente, de
forma prefacial, a nulidade do lançamento, também em função da
precariedade da acusação fiscal, o que violaria o art. 142 do CTN e o direito
líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo
administrativo federal. Da mesma forma que no item anterior, a Recorrente
alega que o TVF teria se limitado a dizer – sem fazer qualquer menção ao
conjunto probatório carreado aos autos – que foram encontradas divergências.
Ocorre que, em nenhum momento, a fiscalização teria demonstrado quais
teriam sido as divergências identificadas, nem mesmo quais foram os critérios
de análise adotados e, muito menos, qual a informação utilizada como “ponto
de partida” para que o trabalho de auditoria fiscal (isto é, se foi considerada a
ECF original ou a retificadora).
No mérito, o lançamento de ofício não poderia prosperar, na medida em que,
ao longo da fiscalização, teriam sido apresentados, dentre outros elementos, (i)
o espelho da ECF retificadora, (ii) a indicação do registro contábil das despesas
apropriadas, (iii) notas fiscais, (iv) contratos e (v) planilhas de suporte. Tais
documentos, no entanto, simplesmente deixaram de ser cotejados em
profundidade em virtude da proximidade do prazo decadencial previsto no
artigo 150, § 4o, do CTN. Assim é que, data maxima venia, todo o conjunto
probatório carreado aos autos teria sido ignorado pela fiscalização (e,
Fl. 7833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723088/2018-01
9
posteriormente, pela DRJ/JFA), que sequer foi capaz de indicar, de modo
contundente e preciso, quais foram as divergências supostamente identificadas.
Ora, se o próprio TVF reconhece ter havido apresentação de tais documentos,
não cabe, data maxima venia, afirmar que não houve comprovação das
despesas (argumento utilizado pela DRJ).
Em adição, no que toca especificamente às Cédulas de Crédito Bancário
(“CCBs”), a DRF-Manaus consignou, inicialmente, que, mesmo diante da
apresentação dos respectivos instrumentos, haveria supostas divergências,
sobretudo no que diz respeito ao cálculo dos juros, de modo que a Fiscalização
teria sido deixada, supostamente “à mingua de qualquer documentação que
viesse a comprovar que o contribuinte efetivamente incorreu na despesa
financeira declarada” – o que, como visto no parágrafo acima, data maxima
venia, não é verdade. A escrituração contábil da Recorrente foi apresentada à
Fiscalização, juntamente com as CCBs que deram causa às despesas financeiras
apropriadas naquele período.
Ademais, com relação à necessidade das CCBs, cumpre à Recorrente objetar
veementemente a acusação fiscal, na medida em que, evidentemente, as
despesas financeiras não foram analisadas adequadamente sob a perspectiva do
artigo 299, do RIR/99. Nessa óptica, as despesas poderiam, sim, ser deduzidas,
eis que guardam relação com o financiamento das atividades da Recorrente,
não cabendo, data maxima venia, ingerência da fiscalização sobre a necessidade
(ou não) da despesa.
5) Da compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de exercícios
anteriores – o colegiado a quo acolheu a pretensão da Recorrente, no que diz
respeito à necessária compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo da
CSLL (sem, no entanto, refletir isso na parte dispositiva do acórdão – o que, data
maxima venia, motivou a execução inadequada do acórdão recorrido). Em face
disso, considerando o disposto no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72, a
Recorrente repisa as mesmas razões, para que, caso – ad argumentandum – o
colegiado entenda que não é o caso de anular a decisão de piso, a majoração
indevida do crédito tributário lançado de ofício possa ser corrigida pelas
autoridades preparadoras, de modo que não haja enriquecimento ilícito da
Fazenda Nacional.
Daí em diante, repete os mesmos termos da impugnação a respeito da
necessidade de se ajustar o lançamento com a compensação dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL apuradas em exercícios anteriores.
Fl. 7834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723088/2018-01
10
6) Inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício - deverá ser afastada a
cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício, em razão da ausência de
previsão legal expressa que autorize tal exigência;
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de autos de infração de IRPJ e
CSLL que tem origem na verificação, por parte da Autoridade Fiscal, de inconsistências existentes
entre os dados escriturados no SPED, nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela Interessada e a
respectiva DIPJ no ano calendário de 2014. Após ultimar o procedimento de fiscalização, a
Autoridade Fiscal entendeu restar caracterizadas inconsistências na apuração do Lucro Líquido do
exercício e, conseqüentemente, do Lucro Real, o que teria importado na incorreção do pagamento
do IRPJ e da CSLL. Para tanto, efetuou, basicamente, três glosas de custos/despesas, conforme
abaixo:
1) Compras de Insumos no Mercado Externo – no montante de R$2.675.653,82,
relativas a peças de reposição. Entendeu a Autoridade Fiscal que tais compras
deveriam ter sido ativadas, sendo, portanto, objeto de depreciação, e não
deduzidas a título de despesas correntes. Do total contabilizado, a Fiscalização
considerou apenas R$50.645,91 como despesas dedutíveis;
2) Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno –
enquanto o SPED informava o montante de R$94.508.374,46, o somatório das
NFe de vendas de energia elétrica emitidas pela Recorrente importava em
R$125.302.384,34. Segundo a Fiscalização, quando intimada a se manifestar
sobre as diferenças acima verificadas, a Contribuinte não teria apresentado
qualquer argumento, devidamente acompanhado de documentação fiscal
idônea, que pudesse justificar tal comportamento. Ainda segundo a Autoridade
Fiscal, a Recorrente limitou-se a apresentar cópias de notas fiscais de vendas
acompanhadas de atas de reuniões;
3) Variações Cambiais Passivas – R$7.074.086,37; Outras Despesas Financeiras –
R$29.379.181,38 e Despesas com Empréstimo de Valores Mobiliários –
R$48.898.303,13, perfazendo um valor global de R$85.351.570,88 – Neste item
do Auto de Infração a Fiscalização reconheceu apenas o valor de
Fl. 7835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.281 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723088/2018-01
11
R$1.701.662,83, relativos a despesas com empréstimo de valores mobiliários,
conforme o Relatório de e-fls. 7.599, elaborado a partir das taxas de juros
previstas nos contratos firmados (CCBs). As demais despesas foram glosadas por
falta de comprovação por parte da Recorrente;
Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade da decisão recorrida, na medida em
que a DRJ acolheu o pleito da Recorrente, no tocante à compensação de prejuízos fiscais, porém
isso não foi refletido na parte dispositiva do acórdão, o que teria gerado uma execução
equivocada da decisão de primeira instância.
Efetivamente, a decisão recorrida acatou o pedido da Recorrente para que os
prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas da CSLL de exercícios anteriores fossem objeto de
compensação na apuração do lucro real, senão vejamos (vide e-fls. 7.742):
Preliminarmente, assenta sobre esse julgamento a questão impugnada atinente a
correção do prejuízo fiscal, de modo que assiste razão a interessada, conforme
previsto na Lei no 9.065/95, de modo que na apuração dos tributos lançados em
tópico específico desse relatório, foi atribuído o devido contorno.
Assim, resta claro que a decisão recorrida assentiu com a Recorrente no tocante à
compensação dos saldos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL relativos a
exercícios anteriores, advertindo que teria feito “o devido contorno” quando da apuração final dos
tributos lançados.
Ocorre que tal contorno não foi realizado, restando decidido, ao final, pela total
improcedência da impugnação, conforme abaixo (v. e-fls. 7.738):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Assim, tem razão a Recorrente em sua irresignação perante o decidido pela
instância a quo, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser anulado para que a DRJ/JFA corrija o
erro cometido, prolatando nova decisão, desta feita, sem a mácula apontada.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 7836
DF CARF MF
Original